Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTECEDENTE EXTINTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXECUTIVO. RENOVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO MONTANTE RETRATADO NO INSTRUMENTO CREDITÍCIO. ATUALIZAÇÃO DESDE A APURAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS O DECURSO DO TRINTÍDIO SUBSEQUENTE À INTIMAÇÃO DO OBRIGADO PARA PAGAR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO (CPC, ART. 523, §1o). PARAMETRIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. REFAZIMENTO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Estampado o débito no título executivo traduzido em certidão de crédito, induzindo que havia sido atualizado e agregado dos juros de mora desde a apuração havida, deve ser atualizado monetariamente desde a última atualização e, aviado cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário, deve ser agregado dos juros de mora legais e ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.